Tribunal: TCU
Processo: 015.545/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação 900012025, modalidade Pregão Eletrônico e Uasg 158317 (Objeto: Prestação do serviços pelo Sistema de Registro de Preços, para eventual contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de apoio logístico à eventos para o Instituto Federal do Ceará - IFCE)

Inteiro teor:
Acórdão 6700/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 71), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente e indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.545/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: DF Turismo e Eventos Ltda. (07.832.586/0001-08). 1.2. Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral (10.744.098/0006-50). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral (10.744.098/0006-50). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Carolina Cunha Duraes (33396/OAB-DF), representando DF Turismo e Eventos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. retirar o sigilo das peças 57-69, por ausência de fundamento normativo que justifique a restrição de acesso; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral e ao representante; 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 169, V, e 250, I, do Regimento Interno do TCU.